Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-66.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012959-66.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 688.977.231-87 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE KIT DE NEURONAVEGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA CRANIANA – DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA -
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AFASTA ÓBICE À COBERTURA – NECESSIDADE DE IMEDIATA SUBMISSÃO À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECUSA INDEVIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa da requerida em fornecer à autora o material denominado “kit neuronavegação”, mesmo após comprovada a urgência, pois, indispensável para a realização do procedimento cirúrgico indicado para retirada de tumor craniano maligno como forma de minimizar os riscos e sequelas da intervenção, é ilegal e abusiva.
2. “(...)
a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
” (STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).
3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Danos Morais
”

(Número Único
1012959-66.2022.8.11.0055
), ajuizada contra a apelante por SELMA PEREIRA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos, confirmando a decisão liminar, condenar a ré Unimed a cumprir obrigação de fazer consistente no fornecimento/custeio de equipamento denominado “Kit de Neuronavegação”, necessário para realização de cirurgia para retirada de tumor cerebral maligno que acomete a autora/apelada, e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 13.020,00, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetário pelo INPC desde o arbitramento; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 00% sobre o valor da condenação (
cf.
Id. no 172630228
).

A Cooperativa/apelante em seu recurso vinculado ao Id. no 172630229 alega que não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos do “
Kit de Neuronavegação”
solicitado, eis que ele não está inserido no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura questionada nos autos, afinal, efetuada com apoio em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas previstas pela agência reguladora do setor.

Aduz que “
não basta a indicação médica para tornar obrigatória a cobertura de determinado procedimento ou material médico, isto porque, o laudo médico não se trata de um título executivo e tampouco possui força normativa
”; insiste em que “
a cobertura assistencial pelas operadoras de planos de saúde deve observar o disposto na legislação federal que regula a saúde suplementar e as normas da ANS, que evidentemente devem sobrepor a indicação médica
”.

Alega, em todo caso, que inexistiu situação capaz de ensejar dano moral indenizável, primeiro porque não houve qualquer negativa “ilegal ou abusiva” de cobertura, e, em segundo lugar, porque não causou qualquer infortúnio ou prejuízo à índole, à imagem, reputação ou qualquer tipo de humilhação ao apelado, aduzindo que, em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, deve ser reconhecida a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório arbitrado pela sentença.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido da autora/apelada, ou, ao menos, que reduzido o valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 172630234, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente caso envolve discussão quanto à obrigatoriedade de fornecimento/custeio, pela Unimed, do “Kit de Neuronavegação”, necessário para realização de microcirurgia indicada à autora para retirada de tumor cerebral maligno (cf. Id. no 172630188).

O fornecimento foi negado pela Cooperativa/apelante,

sob a alegação de que o equipamento está fora do rol de procedimentos e tratamento de cobertura obrigatória elencados nas Diretrizes de Utilização estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (cf. Id. no 172630190).

A r. sentença julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

De início, não há dúvida de que o caso em questão está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, pois assim consagra a Súmula 469 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde”.

No ponto, acerca da pretensão formulada na exordial, a parte demandada, em síntese, reforçou o exposto quando da negativa de autorização do procedimento. Dessa feita, a fim de se evitar desnecessária tautologia, valho-me da fundamentação utilizada na decisão de Id. 95348195, segundo a qual:

“Compulsando os autos, é possível verificar que a parte autora é dependente do plano de saúde firmado com a parte demandada, mormente pelos documentos juntados nos Id’s. 95176992, 95172488 e 95176991.

Depois, segundo os laudos médicos e exames apresentados com a exordial, constata-se que a parte autora possui tumor cerebral e necessita de cirurgia com uso de neuromotorização (Id. 95172487).

Contudo, a cobertura do instrumento “estação de navegação kick 2” fora negada pela parte demandada, como se vê nos Id’s. 95172490 e 95176991, pela seguinte justificativa:

“RN 465/21. Art. 12 - Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, NEURONAVEGAÇÃO ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I, de acordo com a segmentação contratada”

Ou seja, o equipamento fora negado por não constar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Anexo I da Resolução Normativa n. 465/21).

(...)

Em regra, o rol apresentado pela Agência Nacional de Saúde é taxativo e, excepcionalmente, poderá ser autorizada cobertura de procedimento não incluído no rol, quando não houver substituto terapêutico ou após esgotados os procedimentos ali inclusos.

No ponto, a negativa da parte demandada apenas se baseou na ausência de especificação do procedimento no anexo I da normativa da ANS, passando ao largo de qualquer indicação de substituto terapêutico ou de fundamentação de ineficácia do equipamento para o fim almejado e de indeferimento expresso da agência reguladora.

Então, com a cognição própria ao momento, principalmente porque não foram apresentadas outras alternativas possíveis à parte autora, entendo como preenchido o requisito da probabilidade do direito.

É certo, também, que, ponderando-se, a proteção à vida e à saúde prevalece sobre o princípio da “pact sunt servanda”, de modo há de ser resguardada.

No mais, quanto às demais divergências nos procedimentos adotados, principalmente porque não envolvem questão de cobertura contratual, mas sim de abordagem médica, depara-se, então, com caso em que médico especialista recomenda determinado tratamento e, bem por isso, é de assegurar ao beneficiário do plano de saúde o que lhe fora apresentado como essencial para debelar a sua enfermidade.

(...)

Já o perigo de dano é ínsito a situações como a ora apreciada, mormente porque prejudica a qualidade de vida e desenvolvimento da menor. Esperar o tempo de tramitação normal do feito não se coaduna com o descrita nos autos, pois não é somente o risco de morte que leva a um cenário de emergência, o prejuízo a uma vida saudável e ao desenvolvimento da menor também exige agilidade na tutela jurisdicional”.

Muito embora a liminar tenha sido produzida sob cognição sumária, a verdade é que se baseou nas provas documentais apresentadas na exordial, de modo que, para a alteração do raciocínio jurídico, ou a parte demandada teria que inovar no conteúdo probatório ou o Juízo teria que rever o que fora decidido a partir, por exemplo, da verificação de alguma premissa falsa utilizada no “decisum”.

Ocorre que a parte demandada não trouxe qualquer elemento de convicção que alterasse a conclusão antes lançada, tal qual não se vê qualquer premissa equivocada para a alteração do raciocínio jurídico incrustado na decisão liminar.

Em complemento, conforme já apontado, não cabe ao plano de saúde definir ou, ainda, questionar a necessidade ou não dos tratamentos e métodos se indicadas por médico especialista.

(...)

Depois, em relação aos danos morais, a negativa da operadora caracteriza ato ilegal que deve ser indenizado, pois lesiona direito de personalidade, relacionado, ainda, à integridade psíquica da parte autora, o que, por si só, ultrapassa o mero desconforto.

(...).

No que tange ao “quantum” indenizatório, trata-se de matéria polêmica e, por vezes, dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS).

Posto isso,
ACOLHO
a pretensão requerida pela parte autora e
JULGO PROCEDENTE
o pleito formulado na exordial, razão pela qual
CONFIRMO
a liminar deferida no Id. 95348195, bem como
CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 13.020,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato decisório quanto a obrigação imposta à Cooperativa/ré/apelante de fornecer o “Kit de Neuronavegação”, indispensável para a realização do procedimento cirúrgico indicado à autora/apelada para retirada de tumor craniano maligno, como forma de minimizar os riscos e sequelas da intervenção.

Consta dos autos expressa indicação médica e justificativa para uso de “neuromotorização”, além do laudo subscrito pelo cirurgião informando que a paciente “
apresenta crânio com lesão expansiva e RM de crânio com espectroscopia e disfusão e perfusão, evidencia-se lesão expansiva grande frontal direita com desvio linha média importante, mostrando alteração grave de complacência cerebral, edema cerebral grave.
Necessita de tratamento cirúrgico urgente pelo risco de sequelas
, coma, piora neurológica ou óbito. Permanece internada para controle clinico e aguardar liberação cirúrgica para procedimento de microcirurgia para tumor cerebral
” (cf. doc. Id. no 172630197 - destaquei), de modo que, afigura-se abusiva a negativa de fornecimento do equipamento indicado.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que “
a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013).

Portanto, adotando o conceito de urgência como sendo qualquer circunstância médica que importe em mal exponencial que exponha a saúde e incolumidade do paciente a risco de grave lesão, a negativa de cobertura do equipamento por não constar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Anexo I da Resolução Normativa no 465/21), não subsiste em razão da excepcional situação de perigo de vida, e, sendo assim, tenho que é
irreparável a conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço e o dever da ré Unimed em
fornecer o “Kit de Neuronavegação”, indispensável para a realização do procedimento cirúrgico
e de todo o tratamento necessário
ao restabelecimento da saúde da autora/apelada
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO POSITIVO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS - NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PROCEDIMENTO MÉDICO NEUROLÓGICO DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE KIT NEURONAVEGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A negativa da requerida em fornecer o material denominado “kit neuronavegação”, mesmo comprovada a urgência, sob o argumento de ausência de cobertura para tratamento experimental, mostra-se abusiva, portanto, há de ser mantida a decisão liminar que determinou a autorização/custeio dos materiais cirúrgicos pela operadora do plano de saúde” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1021003-79.2021.8.11.0000, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM O AUXÍLIO DO SISTEMA DE NEURONAVEGAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento cirúrgico com o auxílio do sistema de neuronavegação, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o procedimento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do médico que assiste o paciente” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1006407- 56.2022.8.11.0000, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Cabível, ainda, o ressarcimento pelos danos morais; situações semelhantes a que é vista nestes autos (infelizmente) abarrotam o Judiciário cotidianamente, já tendo o STJ decidido que
, “
embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
”

(STJ - 3a Turma - REsp no 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1694554/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 2. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1145115/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 83/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PRECEDENTES. MAIS UMA VEZ, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/STJ. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AREsp 1123964/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

E, no caso, realmente não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada do custeio do procedimento cirúrgico é capaz gerar grave abalo psicológico/moral a qualquer pessoa, gerando sentimento de frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que se trata de pessoa que já estava com a saúde debilitada, todos esses aspectos que são mais do que suficientes para caracterizar o dano
extrapatrimonial indenizável; não há dúvida que uma situação de urgência/emergência, é causa de imenso abalo psicológico e emocional, aliado, ainda, a frustração e ludibrio surgida com a negativa caprichosa de prestação do serviço no momento em que se mais precisava dele.

Já quanto ao valor da indenização
, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (a autora nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso), sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, a autora, do outro, empresa privada de grande porte de assistência à saúde suplementar) e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame cuidadoso dos fatos e circunstâncias envolvidas na lide, sopesando as particularidades e nuances do caso, admito que a indenização fixada na sentença em
R$ R$ 13.020,00
atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida;
em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023